Tribunal: STF
Processo: ARE 1518105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. FEPASA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Pretensão recursal voltada à reforma de sentença de improcedência proferida em demanda direcionada à obtenção de complementação de proventos de aposentadoria em prol de ex-empregado da extinta FEPASA admitido aos 25/07/1977, cujo desligamento sucedeu-se aos 02/05/2013, no âmbito da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM). Benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido pelo INSS aos 06/01/2012. Demanda proposta contra a Fazenda Pública Estadual e a sucessora trabalhista da FEPASA Ferrovia Paulista S/A. 1) Ilegitimidade passiva “ad causam” da CPTM. Restando indene de dúvidas que, quando da incorporação da FEPASA pela Rede Ferroviária Federal, com base nas Leis Estaduais nos 9.343/96 e 9.496/97, restou expressamente estabelecido que a Fazenda do Estado de São Paulo arcaria com o pagamento das complementações de pensões e aposentadorias dos ex-empregados da extinta FEPASA e seus beneficiários, desde que preenchidos os requisitos legais e limites temporais definidos nas norma de regências, impõe-se a exclusão da indigitada corré do polo passivo da lide, “ex vi” do disposto no art. 485, VI, CPC. 2) Mérito. Autor que ingressou nos quadros da FEPASA no ano de 1977. Complementação paga pelo Estado extinta pelas Leis Estaduais nº 10.410/71 e 200/74. Ausência de preenchimento dos requisitos legais hábeis à percepção do benefício, não passando despercebido, ademais, que no momento da extinção do vínculo empregatício, o interessado não mais pertencia aos quadros da FEPASA. Firmes precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente